Tribunal: TJDFT
Processo: 0734492-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PROVA COMPLEXA. DESNECESSÁRIA. ADITAMENTO DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. EMPRESA INTERMEDIADORA. PROBLEMAS GRAVES NO CÂMBIO. VERIFICADA MENOS DE DOIS MESES. VÍCIO OCULTO. COMPROVADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$18.374,97 a título de danos materiais. Em suas razões, preliminarmente, sustenta a necessidade de perícia para deslinde da demanda. Aduz que é defeso à parte autora a alteração do pedido após a citação, devendo o valor dos danos materiais se limitar ao que foi requerido na inicial. No mérito, alega a ausência de sua responsabilidade em virtude do contrato de compra e venda está apócrifo, o que comprova a ausência de formalização válida do contrato.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, mormente para perícia, não há cogitar nulidade da sentença. Não havia necessidade de perícia, porque a prova documental coligida aos autos demonstra os serviços realizados pela oficina e o encaminhamento da peça mecatronic do câmbio ao próprio representante do produto, não sendo imprescindível prova técnica para verificar a extensão dos danos no câmbio. Assim, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo.
IV. Quanto ao aditamento do valor da peça inicial, observa-se que a autora majorou o valor dos danos materiais em razão da finalização do conserto do veículo, o qual foi concluído no transcorrer do presente processo. Portanto, não se verifica a inclusão de pedido novo, nem o aditamento ou a modificação da causa de pedir. Somado a isso, nota-se que a majoração do valor da ação se deu em peça apartada da réplica, sobre a qual o juízo de origem abriu prazo para a parte recorrente/ré se manifestar (ID 55257684). Houve abertura de novo prazo permitindo a ampliação do contraditório para que a parte ré manifestasse sobre os novos pontos objeto do aditamento. Ainda, dispõe o enunciado 157 do FONAJE que “nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa”; não havendo que se falar em violação o art. 329, II, do CPC, ou cerceamento de defesa.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal; somente não respondendo caso provado a inexistência do defeito ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
VI. Em que pese a alegação da recorrente no sentido de que o contrato de compra e venda está apócrifo, não resta afastada a sua responsabilidade, pois restou comprovado que vendeu o veículo à autora conforme depreende-se, também, dos depósitos realizados à recorrente e conversas de WhatsApp. Dos elementos probatórios, verifica-se que o defeito apresentado na peça mecatronic do câmbio tratou-se de defeito oculto existente no veículo e de difícil percepção. Observa-se inclusive que a recorrente orientou à autora a procurar o ex-proprietário do carro para buscar solução ao defeito apresentado e que este indicou uma oficina na qual já havia realizado consertos no veículo negociado. Importante ressaltar que a peça trocada já havia sido objeto de conserto, inclusive estava em garantia
VII. Demonstrado nos autos que a autora/recorrida suportou gastos com a troca da peça e deslocamento do carro danificado à oficina, estes devem ser de responsabilidade da recorrente, por força inclusive do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, pois não restou evidenciado qualquer das excludentes dispostas no §3o, do art. 14, do CDC. Dessa forma, escorreita a sentença condenatória da ré/recorrente no reembolso das despesas.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.